Tribunal: STF
Processo: ARE 1580979
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO. PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO. SUPERADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AFASTADA. BENEFÍCIO SALDADO. CTVA. CÔMPUTO. BASE DE CÁLCULO. AUSENTE PREVISÃO NO REGULAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Inviável sobrestar o feito para aguardar o julgamento de recurso pelo TRF, oriundo de exclusão da lide da Caixa Econômica Federal, uma vez que, conforme inteligência do artigo 313, inciso V, alínea “a” e §4º, foi extrapolado o prazo máximo de suspensão, impondo-se prosseguir no julgamento do feito, ante os princípios da celeridade, efetividade processual e primazia da decisão de mérito. 



    2. Ante as peculiaridades da demanda, revela-se inaplicável ao caso o Tema 1166 do STF, de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho, porquanto inexistente pedido certo e determinado voltado ao reconhecimento do CTVA como verba trabalhista integrante da gratificação de cargo/função comissionada a impactar, como reflexo, nas contribuições e benefícios previdenciários, sendo vedado julgamento extra ou ultra petita. 



    3. Incide ao caso, mais propriamente, a tese fixada no mencionado Tema 190 do STF, que definiu a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento das ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, dada a autonomia do direito previdenciário, especialmente no que tange à pretensão de revisão ou complementação de aposentadoria. 



    4. Em modulação aos efeitos, o STJ admitiu, nos Temas 955 e 1021 do STJ, para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até 08/08/2018, a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que a parcela componha a base de cálculo das contribuições e do benefício e à recomposição prévia e integral das reservas mediante aporte a ser vertido pelo participante, apurado em estudo técnico atuarial. 



    5. Além de não haver qualquer pedido específico ou prévia análise pela Justiça Trabalhista a reconhecer o direito do autor no sentido de declarar a CTVA como verba de natureza salarial, inexiste previsão regulamentar a autorizar o cômputo da CTVA na base de cálculo do benefício previdenciário, especialmente no que tange ao benefício saldado, oriundo de adesão às regras de saldamento do Novo Plano de Direitos Previdenciários. 



    6. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 23 – ID: 7c577727)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114 do texto constitucional. (eDOC 38 – ID: e2fda06b)



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido viola o entendimento firmado no julgamento do tema 1.166 da repercussão geral, ao determinar a competência da justiça comum para o julgamento de demanda que envolve matéria relativa à recomposição de reserva matemática e o recálculo de benefício de previdência complementar. 



    Afirma-se que no caso dos autos há “pedido expresso na petição inicial para que a patrocinadora seja condenada à recomposição de reservas matemáticas em vista da ausência de contribuições sobre as verbas deferidas pela Justiça do Trabalho. O pedido direcionado à Patrocinadora atrai a competência da Justiça especializada, conforme fixado em caráter vinculante”. (eDOC 38 – ID: e2fda06b, p. 8)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Extrai-se dos presentes autos que a demanda versa sobre pedido de recálculo de benefício previdenciário complementar. Inicialmente, a ação foi proposta em face da CEF e da FUNCEF. O juízo federal declarou a ilegitimidade ad causam da CEF, encaminhado os autos à justiça comum. O TJDFT considerou incompetente a justiça do trabalho para processar e julgar a presente demanda, considerando não existir decisão da justiça laboral reconhecendo a natureza salarial da verba em questão. 



    Quanto ao mérito, o acórdão recorrido manteve a sentença de improcedência sob o fundamento de que a adesão voluntária ao novo plano previdenciário resultou em renúncia às disposições do plano anterior. Destacou-se que a CTVA não integrou o salário de contribuição e, portanto, não pode repercutir no cálculo do benefício. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Aprecio a questão atinente à incompetência da Justiça Comum e eventual envio dos autos à Justiça do Trabalho, à luz do Tema 1166 do STF, tal como alegado pelo recorrente. 



    Em detida análise ao referido precedente (Tema 1166/STF – RE 1.265.564), com trânsito em julgado em 22/09/2022, verifica-se fixada a tese no sentido de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada” (g.n.).



    (...)



    Por seu turno, no Tema 190 do STF restou definido que “A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho” (g.n.). 



    Fixadas tais premissas, em análise ao presente feito, extrai-se que o autor, em 15/10/2015, ajuizou a presente “ação de revisão de benefício de previdência privada complementar”, em face da CEF e da FUNCEF com os seguintes pedidos: a) ordenar à FUNCEF que proceda ao recálculo do benefício saldado, considerando o CTVA pago, sob pena de multa coercitiva (art. 461, §4º, do CPC); b) condenar as rés, desde logo, ao pagamento da complementação devida, segundo o valor recalculado do benefício saldado, caso sobrevenha a cessão do vínculo laboral entre o autor e a ré Patrocinadora; c) condenar a CEF ao recolhimento das contribuições do participante sobre o CTVA recebido, repassando-as à FUNCEF, acrescida da contribuição paritária a cargo da ré Patrocinadora; e d) condenar as rés à integralização da “Reserva Matemática” correspondente ao benefício saldado.  



    Oportuno registrar que o autor não ajuizou prévia reclamação trabalhista em face da empregadora CEF quanto ao pretenso direito de reconhecimento da natureza do CTVA – Complemento Temporário Variável de Ajuste como parcela salarial integrante da gratificação de cargo/função comissionada, de modo a repercutir, como reflexo, nas contribuições para a entidade de previdência privada. 



    Limitou-se, como causa de pedir na inicial, a colacionar julgados trabalhistas em tal sentido. 



    Contudo, não formulou nesta demanda qualquer expresso e específico pedido voltado à declaração/reconhecimento do CTVA como verba de natureza salarial. 



    Nesse quadro, tem-se que o presente caso não se enquadra na hipótese prevista no leading case do Tema 1166/STF, restando afastada a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente demanda, porquanto inexistente pedido certo e determinado voltado ao reconhecimento do CTVA como verba trabalhista integrante da gratificação de cargo/função comissionada a impactar, como reflexo, nas contribuições e benefícios previdenciários, sendo vedado julgamento extra ou ultra petita. 



    Incide ao caso, mais propriamente, a tese fixada no mencionado Tema 190 do STF, que definiu a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento das ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, dada a autonomia do direito previdenciário, especialmente no que tange à pretensão de revisão ou complementação de aposentadoria.



    (...)



    Sustenta o autor, quanto ao ponto, a legitimidade da CEF, patrocinadora, com amparo no item II, uma vez que as diferenças de complementação de aposentadoria derivam da sonegação de verba (CTVA), a incorrer em ilícito pela empregadora, além de buscar a condenação desta à recomposição das reservas matemáticas. 



    Não assiste, todavia, razão ao apelante. 



    Em análise ao inteiro teor do repetitivo, observa-se que a questão ali discutida destinava-se à pretensão de que “as corres Caixa Econômica Federal e Funcef sejam condenadas a reajustar benefício de previdência complementar por ela [autora] recebido, ao fundamento de que houve renomeação e reajuste do valor da função de confiança por ela [autora] exercida e pela qual recebe complementação”



    (...)



    Dessa forma, vislumbra-se, à luz do julgado, que a alegação de um ato ilícito eventualmente praticado pela patrocinadora, tal como a suposta falta de pagamento a repercutir no benefício previdenciário, não enseja, em tese, a legitimidade do patrocinador para responder à demanda que tem por finalidade a revisão e complementação do benefício previdenciário, a cargo da FUNCEF, de modo que referida situação, tal como expressamente ressaltado, não encontra guarida no âmbito de discussão do mencionado repetitivo, por exigir um debate mais amplo. 



    Já no âmbito dos Temas 955 (REsp 1.312.736) e 1.021 (REsp 1.778.938) do STJ, observa-se que a questão atinente ao ilícito eventualmente imputado ao patrocinador foi examinada por aquela Corte. 



    Na ocasião, restou fixado que os eventuais prejuízos causados ao participante que não pode contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta na Justiça do Trabalho. 



    Em modulação aos efeitos, admitiu-se para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até 08/08/2018, a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que a parcela componha a base de cálculo das contribuições e do benefício e à recomposição prévia e integral das reservas mediante aporte a ser vertido pelo participante, apurado em estudo técnico atuarial. 



    Todavia, em que pese ajuizada a presente demanda em 10/10/2017, constata-se, conforme já mencionado, que não houve qualquer pedido específico ou prévia análise pela Justiça Trabalhista a reconhecer o direito do autor no sentido de declarar a CTVA como verba de natureza salarial, a compor a rubrica de “função comissionada” ou “função de confiança”, de modo a impactar nos cálculos da complementação de aposentadoria. 



    E, ao contrário do que defende o autor, sequer há previsão regulamentar a autorizar o cômputo da CTVA na base de cálculo do benefício previdenciário, especialmente no que tange ao benefício saldado, oriundo de adesão às regras de saldamento do Novo Plano de Direitos Previdenciários. 



    O autor, inscrito na FUNCEF desde 13/08/1984, participou originariamente do Regulamento de Plano de Benefícios – REG/REPLAN. Migrou, em 15/07/2002, ao Regulamento de Plano de Benefícios – REB (Id 42609414, p.1/3). Por fim, em 29/09/2006, assinou o Termo de Adesão às regras de saldamento do REG/REPLAN e ao NOVO PLANO (Id 42609414, p.4/6). 



    No referido Termo, constou expressamente que o participante, por entender serem mais benéficas, adere, livre e espontaneamente, às regras de saldamento previstas nos capítulos XII a XV do REG/REPLAN e ao Plano de Benefícios denominado NOVO PLANO. Constou, ainda, que o NOVO PLANO passa a reger a relação jurídica entre o participante e a FUNCEF, não se aplicando direitos, obrigações e efeitos de regras anteriores do REG/REPLAN ou do REB, com mútua, plena, irrevogável e irretratável quitação. 



    Em leitura à regra de saldamento, disciplinada pelo artigo 84 do REG/REPLAN, extrai-se a fórmula e os itens que compõem o cálculo do Benefício Saldado. Confira-se:



    (...)



    Consigne-se, ainda, que no Regulamento do NOVO PLANO resta definido serem excluídos do Salário de Participação, dentre outros, os valores de pagamento de natureza eventual ou temporário que não integra e nem venha integrar, em caráter definitivo, o contrato de trabalho, conforme se vê:



    (...)



    Logo, tendo em vista que o CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste constitui um complemento à remuneração do empregado ocupante de cargo ou função comissionada apenas quando a remuneração seja inferior ao piso de referência de mercado, vislumbra-se possuir tal rubrica manifesto caráter temporário e eventual a excluílo, na forma regulamentar, da base de cálculo do salário de participação.



    Nesse quadro, ante a evidente a inexistência de previsão regulamentar a autorizar o cômputo da CTVA na base de cálculo do benefício previdenciário, notadamente no que tange ao benefício saldado, impõe-se manter intacta a sentença de improcedência dos pedidos formulados em desfavor da PREVI.



    (...)”. (eDOC 23 – ID: 7c577727, p. 5-12, grifo nosso)



    Observa-se que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento RE-RG 586.453, tema 190 da sistemática da repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese:  



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.   



    Consta da ementa proferida nesse julgamento:  



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”. (RE 586453, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2013)  



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO DOS REFLEXOS DA HORA EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. SENTENÇA POSTERIOR A 20.2.2013. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 1502005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.09.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA EXEMPREGADOR. AUTONOMIA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria em ação proposta apenas contra ex-empregador. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.256.707 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.06.2020)  



    Ademais, registro que não desconheço a existência do Tema 1.166 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.265.564, no qual se assentou que “[c]ompete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.” 



    Ocorre que o referido tema guarda distinção essencial com o caso em análise. 



    Na hipótese dos autos, pleiteia-se a revisão do cálculo do benefício previdenciário complementar, e, conforme assentado no acórdão recorrido “o autor não ajuizou prévia reclamação trabalhista em face da empregadora CEF quanto ao pretenso direito de reconhecimento da natureza do CTVA – Complemento Temporário Variável de Ajuste como parcela salarial integrante da gratificação de cargo/função comissionada, de modo a repercutir, como reflexo, nas contribuições para a entidade de previdência privada”. 



    Por sua vez, o tema 1.166 diz respeito às causas que visam à condenação do empregador ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e, em caso de êxito, seus reflexos na seara previdenciária. Desse modo, afasto eventual alegação de similitude entre o tema 1.166 e a discussão posta nos presentes autos. Em sentido semelhante, confira-se o seguinte julgado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.349.919 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 23 – ID: 7c577727, p. 28), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente